Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. § 8o-A DO ART. 85 DO CPC. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER MERAMENTE REFERENCIAL OU DE RECOMENDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pedidos feitos em contrarrazões não conhecidos. O prazo para impugnação à gratuidade concedida está precluso e a alteração do ônus da sucumbência demanda recurso apropriado.
2. Cediço que “4. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. (...) 6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário RE 1412069, em 09/08/2023, reconheceu a existência de questão constitucional e repercussão geral na controvérsia sobre o uso do método da equidade para fixação de honorários de sucumbência quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados (Tema 1.255). 7. O arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade.” (Acórdão 1827045, 07395141220218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso, mostra-se respaldada a fixação dos honorários de sucumbência conforme o artigo 85, §8o do Código de Processo Civil nos termos em que arbitrados em sentença: afinal, além de o valor da causa ser baixo (R$204,55), observado o grau de zelo do trabalho advocatício, o lugar de prestação do serviço (autos eletrônicos), a natureza e a importância da causa (sem complexidade) e o tempo exigido para a demanda (ação ajuizada em 01/05/2023, sentença proferida em 20/10/2023).
4. Conforme o STJ, "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). 4.1. E neste Tribunal: “1. Com amparo apenas na interpretação da lei vê-se que o §8oA que trata da aplicação da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tem caráter meramente referencial ou de recomendação, até porque são valores que podem ser alterados sem necessidade de lei, daí que o exame judicial deve pautar-se não apenas na tabela referencial da entidade extrajudicial, mas também nas indicações do §2o do mesmo artigo e assim aferir o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”(Acórdão 1823495, 07356941420238070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido e não provido.